Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-88.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II e §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo uma diversidade de provas nos autos, o arcabouço probatório será mais forte e mais completo, reforçando os fatos ocorridos, no entanto, mesmo que exista apenas uma prova válida, sendo esta suficiente para demonstrar que o réu cometeu o crime, esse deverá ser condenado.
2. No caso, além do reconhecimento pessoal realizado, há depoimentos em Juízo prestados pelas vítimas e, principalmente, existem gravações realizadas por câmeras de segurança no estabelecimento que mostram com nitidez a participação do recorrente no crime. Dessa forma, em que pese a irresignação da defesa quanto ao reconhecimento pessoal realizado, esse não foi considerado de forma isolada, sendo o arcabouço probatório suficiente para a manter a condenação do réu.
3. Quanto ao crime de corrupção de menores, as imagens juntadas aos autos demonstram claramente a menor sendo identificada como sendo a mulher que entra no estabelecimento na companhia de um dos réus, e que recolhe parte dos aparelhos celulares subtraídos. Comprovada a participação da menor no caso, caracterizado está o crime previsto no art. 244-B do ECA
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que a fração a ser utilizada para aumentar a pena, na primeira etapa da dosimetria, é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial tida como desfavorável (art. 59 do CP), na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação em patamar diverso.
5. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de Israel Caetano Pavelkonski para 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão do mínimo legal e a pena de Janiel Francisco Barbosa de Sousa Junior para 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão do mínimo legal.